Tribunal: TJES
Processo: 5000068-41.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-41.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSINEIA BRITE DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000068-41.2021.8.08.0029

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ROSINEIA BRITES DIAS DE SA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÕES INDEVIDAS NO NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
identificou a existência de diversas instalações em seu nome em endereços que nunca residiu. Pretende ter reconhecida indevida a cobrança de todos os débitos referente às instalações elétricas, assim como compelir a parte requerida a indenização por danos morais

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“a) RATIFICAR a Decisão liminar ocorrida no ID 7650059. b) RECONHECER como indevida as cobranças de todos os débitos referente às instalações elétricas de números 1723346; 1786554; 1851131; 160122647; 160323141; 160598320 e 160640173 em nome da parte autora ROSINEIA BRITES DIAS DE SA junto a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. c) CONDENAR a parte requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a parte autora ROSINEIA BRITES DIAS DE SA, a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que as instalações foram transferidas e não há débitos em nome da autora, assim, pode-se concluir que tal fato não gerou qualquer dano à parte, não havendo corte ou negativação. Pode-se claramente verificar que as alegações autorais não merecem o mínimo de acolhimento, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas, motivo pela qual ficou evidenciada falta de autorização da parte autora para a transferência e instalação de energia elétrica em seu nome, sendo que, qualquer débito gerado em nome da autora relacionados às instalações é considerado indevido
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)